Tribunal: TJBA
Processo: 0004833-56.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004833-56.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALVES VASCONCELOS

APELADO: CARLOS JORDAO DEPRA

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, AROLDO MOITINHO FERRAZ, ETEVALDO SOUZA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA SUCINTA, PORÉM FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA PELO AUTOR. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, determinando a desocupação do imóvel e a condenação do requerido ao pagamento dos débitos locatícios inadimplidos.

II. Questão em discussão

2. O apelante alega a inexistência de contrato de locação válido, sustentando tratar-se de relação societária entre as partes. Aduz cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e omissões na fundamentação da sentença.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, não o faz tempestivamente, operando-se a preclusão temporal.

4. A fundamentação sucinta da sentença não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a decisão que expõe de forma clara os fundamentos que formaram o convencimento motivado do julgador.

5. Na ação de despejo por falta de pagamento, a procedência do pedido exige a comprovação da existência da relação locatícia e da inadimplência do locatário.

6. Cabe ao réu o ônus de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova robusta sobre alegada relação societária entre as partes não afasta a relação locatícia demonstrada documentalmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato de locação devidamente firmado pelas partes é suficiente para comprovar a relação locatícia. 2. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte não manifesta tempestivamente o interesse na produção de provas. 3. A sentença sucinta, mas devidamente fundamentada, não viola o dever de motivação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, e 373, II; CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; Lei n. 8.245/91, art. 9º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 80506287220198050001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 12/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004833-56.2013.8.05.0110
, em que figuram como apelante LUCIANO NASCIMENTO DE SOUZA e como apelada CARLOS JORDAO DEPRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.